Tribunal: TJMT
Processo: 1028347-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028347-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA SILVA CEBALHO - CPF: 040.179.241-23 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA PROMOVENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO MOTIVADO POR CONTRATO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ NO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte promovente apresenta pedido de desistência não havendo qualquer indício de má-fé, porquanto o pedido não fora motivado por juntada de contrato aos autos, anula-se a sentença que julgou improcedente a pretensão e condenou a promovente em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, devendo o pedido de desistência ser homologado.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual julgou improcedente a pretensão e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada posto que o magistrado de origem desconsiderou seu pedido de desistência da ação e, ainda, a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Argumenta que além de desconsiderar o pedido de desistência o magistrado de origem ainda adentrou no mérito da presente demanda reconhecendo o vínculo entre a Recorrente e a parte Recorrida se baseando apenas em provas estritamente unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o feito em virtude do pedido de desistência da ação, com o devido afastamento das condenações impostas.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente, ora recorrente, pretende que a sentença que julgou improcedente a pretensão e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios seja anulada, sustentando que apresentou nos autos pedido de desistência da ação antes da data designada para a realização da audiência de conciliação.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de desistência da ação pela Recorrente, de fato, ocorreu anteriormente à realização da audiência de conciliação.

Verifico, ainda, que embora o pedido de desistência tenha sido após a apresentação de contestação pela parte promovida, esta não juntou em sede de defesa qualquer contrato assinado, apenas telas de seu sistema interno, de modo que entendo que não comprovado qualquer indício de má-fé no pedido de desistência formulado.

Assim, havendo pedido de desistência da ação, entendo que a sentença que julgou improcedente a pretensão e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fora equivocada, devendo ser anulada e a desistência devidamente homologada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de origem e, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII c/c artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021